Tribunal: TJMT
Processo: 0000100-73.2013.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000100-73.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ACY MEIRELES - CPF: 002.377.105-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HOLMES ROSSO D AGOSTIN - CPF: 162.869.792-04 (EMBARGANTE), HOLMES ROSSO D AGOSTIN - CPF: 162.869.792-04 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE HOLMES ROSSO D AGOSTIN (EMBARGADO), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO), OSMAR DOS SANTOS BORGES - CPF: 865.871.021-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – TAXA QUE REFLETE OS JUROS MORATÓRIOS DO CONTRATO – RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA TAXA A MORA DEVE SER AFASTADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA PRE-QUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

O Ordenamento jurídico pátrio consagrou a tese do prequestionamento ficto no artigo 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, não há falar em nenhum vício do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
0000100-73.2013.8.11.0015

embargante:

BANCO BRADESCO S.A

embargada:

HOLMES ROSSO DAGOSTIN

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO BRADESCO S.A
(
Id.
171942181
),
contra o acordão que julgou o Agravo Interno (Id. 170934150), o qual negou provimento ao seu agravo, mantendo a decisão monocrática
que, reconhecida, a abusividade dos juros, taxas e demais encargos, deve haver a descaraterização da mora, como definido pelo juízo singular, tal qual manteve os honorários de sucumbência em seus percentuais, pelo fato de o agravante ter conseguindo um pleito favorável junto à sua reconvenção.

Alega o embargante que não há que se falar em ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, eis que afastando-se qualquer um dos elementos da cláusula de mora, estar-se-á dando um prêmio ao inadimplente.

Apresentou o presente aclaratórios afim de pre-questionar á matéria para interposição de recurso a Corte Cidadã.

Sem contrarrazões, certidão Id. 173150669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023